Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DO SOCORRO BARROSO AMORIM, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adoto parcialmente o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARIA DO SOCORRO BARROSO AMORIM em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. A Autora alega, em apertada síntese, ter ingressado no serviço público em data anterior à Constituição Federal de 1988, quando foi inscrito no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), sob o no. 1.063.9245.103-1. Aduz que pelas contas do PASEP não tinha saldo a receber do Requerido, não obstante vários anos de trabalho. Alega que solicitou ao Banco réu os extratos de sua conta e constatou que os depósitos perfaziam, em 1988, o montante de Cz$ 177.193,00, valor esse que desapareceu de sua conta nos meses seguintes. Argumenta que os extratos fornecidos não deixam margem para dúvida quantos aos desfalques em sua conta, bem como que somente o requerido pode explicar a subtração de tais valores, uma vez que não partiu do requerente a iniciativa da retirada do montante. Tece arrazoado jurídico e requer a condenação do Requerido a indenizar o Autor em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 205.891,03, atualizados e com juros desde o evento danoso, mais R$ 20.000,00 a título de danos morais. Devidamente citado, o Requerido ofertou defesa por meio do petitório de ID 58975212, na qual alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a impugnação ao pedido de justiça gratuita e ao valor da causa, a invalidade dos cálculos do autor, a incompetência da justiça estadual e a prescrição da pretensão autoral. No mérito, sustenta que as valorizações aplicadas às contas individuais seguiram estritamente o que determina a legislação e que não praticou ato ilícito apto a ensejar o pagamento de indenização por danos morais. O Autor apresentou réplica por meio do ID 60808620. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório.” Em complemento, a autora destacou ter sacado o valor do saldo da conta PASEP em 17/12/1998, data em que aposentou e obteve o valor de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais). Ademais, requisitou o extrato da conta ao réu em 2019, quando iniciaria o prazo prescricional (ID. 16863272). Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos, in litteris: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Arcará o autor com as custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios em favor da requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficando, todavia, a exigibilidade suspensa, em face dos benefícios da justiça gratuita concedidos no ID 30659810.” Inconformada, a requerente interpôs apelação, ID. 16863291. Em apertada síntese, destacou a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista a sua responsabilidade pelos desfalques em sua conta do PASEP. Reiterou a prática de ato ilícito e postulou a procedência dos pedidos iniciais. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões, ID. 16863309. O processo foi sobrestado ante a determinação no IRDR 16 e no REsp 1895936/TO (Tema 1.150 do STJ) - ID. 22711332. As partes não se manifestaram sobre o julgamento do Recurso Especial (ID. 56095812/ 55822813). Intimada, a autora manifestou-se quanto a prescrição da pretensão (ID. 59493570). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. Primeiramente, conforme a atual Lei Processual, cabe ao relator julgar monocraticamente a causa, quando a decisão impugnada for contrária ao entendimento firmado em recursos julgados pela sistemática repetitiva (inteligência do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil). Em sua apelação, a autora reiterou a legitimidade do Banco e a prática de atos ilícitos em sua conta PASEP. A divergência jurisprudencial sobre a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil nas causas como a em análise e do lapso prescricional aplicável nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, ao apreciar o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos nos seguintes termos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)” Assim, diante desse novo paradigma legal e jurisprudencial, inclusive de caráter vinculante (art. 927, CPC), o entendimento consolidado a ser aplicado é da legitimidade passiva do Banco e da prescrição decenal. Ademais, é cediço que, segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (art. 189/CC). Desse modo, o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço. Ressalta-se que, no caso, a recorrente tomou conhecimento de seu saldo PASEP quando postulou o pagamento por ocasião de sua aposentadoria em 17 de dezembro de 1998 conforme demonstrado no extrato colacionado pelo Banco (ID. 16863269). Portanto, percebe-se que desde o momento do saque dos valores inseridos em sua conta individual do PASEP, a autora teve ciência do valor disponível, o que afasta a tese de que somente percebeu atos ilícitos e quantia a menor após requisitar o extrato ao banco réu para ajuizar a ação. Importante destacar que o início do prazo prescricional se deu sob a égide do antigo Código Civil de 1916, no qual constava, em seu art. 177, o prazo prescricional vintenário. Conforme a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil atual, o prazo passa a ser aquele previsto em seu art. 205, pois, na data de entrada em vigor do novo Código (11/1/2003), ainda não havia transcorrido metade do prazo prescricional da lei anterior (10 anos). Aplicado o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, a pretensão reparatória deduzida na petição inicial restou fulminada pela prescrição em 11/1/2013, ou seja, 10 (dez) anos da entrada em vigor da nova norma. Assim, no momento do ajuizamento da ação em 15/02/2020, a pretensão da autora já estava fulminada pela prescrição decenal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DECRETADA A PRESCRIÇAO DECENAL DA PRETENSÃO DA AUTORA E EXTINTO O PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, II, DO CPC. Atento ao disposto no artigo 85, § 11, majoro os honorários devidos pela autora em 5% (cinco por cento). Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Brasília-DF, 06 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator